Tribunal: TJMT
Processo: 0005483-14.2017.8.11.0105
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005483-14.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. V. D. O. P. - CPF: 060.106.941-24 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), ESVANDIR ANTONIO MENDES (VÍTIMA), ROSIMEIRE COSTA (VÍTIMA), ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), WALISON JONES MACHADO LARA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA E CONSUMADA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REFORMA PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O ADOLESCENTE TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO ATO INRACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em procedência da representação quando o conjunto probatório é no sentido de que o apelado não concorreu para a prático do ato infracional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos n. 0005483-14.2017.8.11.0105 – Código 85409, que julgou improcedente a representação em desfavor do adolescente
João Victor de Oliveira Pereira
,
em que se apurava a prática dos atos infracionais análogos ao tipo penal descrito no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, na forma consumada e tentada.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que a sentença merece ser reformada, para que seja aplicada medida socioeducativa de internação em favor do adolescente, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada e consumada (Ids. 28906989, 28906990, 28906991 e 28906992).

Em contrarrazões, a defesa alega a inexistência de nexo psicológico e normativo entre o apelado e os fatos (Id. 28906995).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada e determinou a remessa do feito a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 28906997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 34552961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020